Tribunal: TJDFT
Processo: 0749835-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749835-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME, FIT ONE FITNESS LTDA - ME, RAFAEL SOUZA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Agravo interno (ID no 22235896) interposto por Academia Fit One Ltda. - ME contra despacho desta Relatoria que determinou a intimação do agravado, Banco do Brasil S.A., para que providenciasse o preparo do agravo de instrumento em dobro, ante a sua irregularidade, sob pena de deserção (ID no 22173925). Mantenho o ato recorrido por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado, Banco do Brasil S.A., para, querendo e no prazo legal, manifestar-se em contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO